Tribunal: TJPA
Processo: 0811606-05.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811606-05.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: VERA RUTH DE CARVALHO FIDALGO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. INFRINGÊNCIA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA COMPELIR A AUTORIDADE IMPETRADA A APRECIAR O PLEITO DA ADMINISTRADA, AINDA QUE EM SENTIDO NEGATIVO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 2 (dois) aos 9 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0811606-05.2017.8.14.0301, impetrado por VERA RUTH DE CARVALHO FIDALGO contra ato omissivo imputado ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV, concedeu a segurança requerida.

Na origem, a inicial constante do id. 3587542, págs. 01/05, historia que a sentenciada/impetrante é servidora pública estadual e aguarda desde 13/04/2017 resposta ao requerimento administrativo n° 2017/160508.

Esclarece que o pleito diz respeito à solicitação de certidão de tempo de contribuição junto à autarquia previdenciária estadual para fins de comprovação de tempo de serviço ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS.

Alude a peça vestibular que, passados 60 (sessenta) dias, a autarquia previdenciária estadual não forneceu resposta, de forma que a superação do lapso temporal razoável importa infringência à Lei Federal nº 9.784/99.

Apresenta fundamentos sobre o cabimento do mandado de segurança (artigos 1º da Lei nº 12.016 c/c 5º, LXIX, da CR/88); que a Lei Federal nº 9.784/99 prevê sem seu artigo 49, o prazo de 30 (trinta) dias para decisão nos processos administrativos, mesmo prazo estabelecido pela Lei Estadual nº 5.810/94.

Requereu tutela de urgência com vistas a compelir a autoridade impetrada a apreciar o requerimento administrativo nº 2017/160508, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa e, por fim, a concessão da segurança com o intuito de compeli-la ao fornecimento de certidão de tempo de contribuição.

Em decisão constante no id. 3587550, págs. 01/02, o juízo de origem concedeu a medida liminar, ordenando à autoridade impetrada que apreciasse o requerimento administrativo nº 2017/160608, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa em caso de descumprimento da determinação.

A autarquia previdenciária apresentou manifestação (id. 3587557, págs. 01/05), arguindo o princípio da legalidade e impossibilidade de o juiz atuar como legislador positivo.

Afirmou que o indeferimento do pedido de expedição de certidão de tempo de serviço se deu em razão de ausência de documentos imprescindíveis para a sua emissão, uma vez que se faz necessária a apresentação dos dados exigidos pelo artigo 99 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Frisou que não foi colacionada a Declaração de Tempo de Serviço emitida pelo órgão de origem, no caso o Tribunal de Contas do Estado do Pará/TCE/PA, com a informação da vida funcional da sentenciada/impetrante; relação de contribuições previdenciárias por ela efetuadas; ato de ingresso no serviço público; ato de exoneração ou dispensa e ficha funcional atualizada.

Aduziu fundamentos a respeito da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Proferida a sentença (id. 3587560, págs. 01/02), concedeu-se a segurança requerida para assegurar, em favor da sentenciada/impetrante, a apreciação do seu pedido administrativo.

Não foi interposto recurso voluntário (id. 3587574, pág. 01).

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 3590876, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau (id.
3837445, págs. 01/07), pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Com a impetração do
mandamus
, postulou a sentenciada/impetrante compelir a autoridade impetrada na peça vestibular a apreciar o processo administrativo nº 2017/160508 protocolado junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse ponto, cito os ensinamentos da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, pág. 1.820).

No caso vertente, o pleito mandamental tem por base o excesso de prazo para análise do pedido administrativo nº
2017/160508, apresentado em 13/04/2017 (id. 3587547, pág. 01), sendo que até a data da impetração do
writ
, em 08/06/2017, não havia resposta à pretensão formulada pela sentenciada/impetrante.

Diante do longo lapso temporal, surge irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração Pública, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

Deveras, a despeito do argumentado pela autarquia previdenciária no sentido de que a mora se deu em razão da ausência de documentos essenciais para apreciação do pedido, a sentença ora reexaminada concluiu que tal ponto não poderia servir de fundamento à demora na finalização do processo, visto que é dever da entidade responder ao administrado, em tempo razoável, os pedidos que lhe são interessados, mesmo sendo o pleito denegado.

Vale ressaltar que a Constituição da República previu em seu artigo 5º, LXXVIII, o princípio da razoável duração do processo, de tal sorte que compete à Administração Pública responder as solicitações em período satisfatório. Eis a redação da norma citada:

Art. 5º [...]

LXXVIII – a

todos, no

âmbito

judicial

e

administrativo,

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por outro lado, a Lei Estadual nº 5.810/94 prevê em seu artigo 102, parágrafo único, que o direito de peticionamento do servidor público deve ser apreciado em até 30 (trinta) dias,
verbis
:

Art. 102 - O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso. Parágrafo Único - Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 (trinta)dias;

Em conclusão, constata-se que o direito violado está demonstrado, eis que a suposta ausência de documentos essenciais à emissão da certidão demandada não constituía óbice à resposta ao pedido que lhe foi endereçado.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/08/2021